Tribunal: TJES
Processo: 5016127-80.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016127-80.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DRUMOND DA LUZ
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO POSTERIORMENTE CANCELADO PELA AUTARQUIA. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA E NULIDADE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO NÃO CONFIGURADO
IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR E ABORRECIMENTO COTIDIANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação Anulatória de Processo Administrativo com danos morais, ajuizada por Rafael Drumond da Luz em face do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES, na qual a parte autora pugna pelo cancelamento do PSDD 2024-T0FN4, sob o argumento de que haveria ocorrido a decadência da pretensão punitiva administrativa, eis que decorrido prazo de 180 (cento e oitenta) dias para expedição da notificação de penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Sobreveio sentença (ID 18133994) extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação ao pedido de anulação do processo administrativo, e julgando improcedente o pedido de danos morais:

“ACOLHO a preliminar apresentada e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Por outro lado, no que tange ao pedido contido no item E da referida peça, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedente o pedido de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia reside em verificar se o bloqueio administrativo da CNH do recorrente, fundado em processo administrativo posteriormente reconhecido como nulo pela administração pública, possui o condão de gerar danos morais indenizáveis.

Coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que não há o que se falar em dano moral.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, não dispensa a prova do dano e do nexo causal. No caso em tela, ainda que a conduta do DETRAN/ES tenha sido eivada de ilegalidade, tanto que o próprio órgão procedeu ao cancelamento do processo de suspensão após a citação, tal fato, de forma isolada, não configura dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência consolidada orienta-se no sentido de que o mero equívoco administrativo, a anulação de multas ou o cancelamento de processos de suspensão do direito de dirigir, embora causem transtornos e aborrecimentos, não atingem, em regra, os direitos da personalidade do indivíduo.

Para a configuração do dano moral, exige-se a demonstração de uma situação excepcional que extrapole os percalços comuns da vida em sociedade. No presente caso, observa-se ausência de prova do dano efetivo, na medida em que, embora o recorrente alegue ser motorista e depender da CNH, não aportaram aos autos provas concretas de perda de emprego, rescisão contratual ou situação de humilhação decorrente do bloqueio. Sequer há prova de que o recorrente exerce a função alegada; verifica-se que houve mero dissabor. É dizer, a privação temporária do direito de dirigir, enquanto pendente a regularização administrativa ou judicial, configura transtorno administrativo que se resolve com a anulação do ato e o restabelecimento do
status quo ante
, sem necessariamente ferir a dignidade da pessoa humana; por fim, a autotutela Administrativa, o reconhecimento da perda do objeto pelo DETRAN/ES demonstra o exercício do poder de autotutela, mitigando os efeitos da falha administrativa.

Colaciono os seguinte precedentes deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE DA PENALIDADE APLICADA. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ABALO À ESFERA ÍNTIMA. PRECEDENTES DO TJES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (JECES. PROCESSO Nº 5002837-77.2025.8.08.0030. Turma Recursal - 3ª Turma. JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES)

O TJES firmou entendimento de que a aplicação indevida da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por si só, não enseja reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, a não ser que demonstrado efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo (TJES, Apelação nº 0001479-03.2017.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/10/2018; TJES, AC-RN nº 0007945-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/02/2019).

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)